Tribunal: STF
Processo: Rcl 69067
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Barboza alega ter a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Limeira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, nos autos do Agravo n. 3000009-48.2022.8.26.9019, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5).



    Alega ser titular de direito reconhecido em título judicial transitado em julgado ao cálculo de seus proventos em conformidade com o disposto na Lei 8.880/94, bem como ao recebimento de diferenças salariais. Iniciado o cumprimento de sentença, este foi, entretanto, julgado extinto sob o fundamento de ter-se operado reestruturação remuneratória da carreira do servidor exequente, nos termos da tese firmada no julgamento do RE 561.836/RN.



    Interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento na mesma tese de repercussão geral. Decisão denegatória mantida em julgamento de agravo interno.



    O reclamante aponta erronia na aplicação da tese, vez que a Lei Estadual n. 8989/94 teria promovido mero reajuste, não reestruturação remuneratória.



    Requer seja proferido novo julgamento pelo órgão reclamado para rejeitar a tese de reestruturação e restabelecer as decisões firmadas pelo juízo de origem. 



    Pretende, ainda, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    A interpretação dada pelo recorrente ao precedente citado, encontra-se equivocada.



    Com efeito, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 561.836-RN, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que a superveniência de lei estabelecendo novo padrão de vencimentos para determinada categoria de servidores, tem o condão de suprir as perdas reclamadas nas ações em que se discute a conversão monetária dos vencimentos, [...]. 



    [...]



    Fica evidente que houve a fixação de um limite temporal para se reclamar as diferenças remuneratórias da conversão havida em 1994, qual seja, até o momento da instituição de novos padrões de vencimentos em real para a carreira ocupada pelo servidor.



    Ressalte-se que a referida tese foi firmada em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, o que a torna de observação obrigatória pelos demais órgãos julgadores, nos termos do artigo 1.035 do novo Código de Processo Civil.



    No caso em apreço, houve reestruturação remuneratória das carreiras ocupadas pelos recorrentes com o advento da Lei Complementar Estadual n° 826/1996, fazendo surgir, assim, uma nova realidade, que se sobrepõe aos vencimentos resultantes da conversão.



    Assim, nos termos do decidido pelo E. STF, os recorrentes teriam o direito de reclamar eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão até a data da entrada em vigor da referida lei. Todavia, o presente feito somente foi proposto em 19/01/2017, sendo forçoso se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação à eventual prejuízo decorrente da conversão dos seus vencimentos em Unidade Real de Valor, da forma como determinada pela Lei Federal n° 8.880/94, tal como salientado no acórdão recorrido.



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, letra "a" do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, para assentar a ocorrência de verdadeira reestruturação remuneratória, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente